Tribunal: TJDFT
Processo: 0733749-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0733749-54.2021.8.07.0003 APELANTE: GILCIMAR ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Não obstante o pedido da diligente defesa, a intimação pessoal do réu somente é necessária em caso de condenação, na primeira instância. Não havendo, no ordenamento jurídico, previsão de intimação pessoal, de acórdão, INDEFIRO o pedido formulado. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator